Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704283-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH contra o provimento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em sede de execução de título judicial autos n. 0703906-03.2019.8.07.0007(ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO), nos seguintes termos (ID 182459331, na origem): “O imóvel foi avaliado em R$278.000,00 (ID. 168505823). A Caixa, por seu turno, apresentou a planilha de débito da dívida garantida fiduciariamente no valor total de R$ 289.034,81 (ID 176547231 - pág. 03). Diante deste quadro, em que o valor de avaliação é inferior ao do débito junto ao credor fiduciário, de modo que em caso de alienação do bem em hasta pública, eventual produto decorrente da venda do imóvel seria absorvido, integralmente, para o pagamento do financiamento perante o agente financeiro, intime-se o exequente para que esclareça qual seria a utilidade da designação do leilão para venda dos direitos aquisitivos do executado sobre o bem (crédito decorrente das prestações pagas). Se for o caso, indique outros bens passíveis de penhora, em 15 dias.” – ID 156055488 Nas razões recursais (ID 55588858), alega o agravante que “a alienação de direitos aquisitivos é, em verdade, a alienação do conteúdo econômico do quanto foi pago pelo devedor fiduciante, e não do próprio imóvel. Não há, concessa vênia, razão jurídica para o crédito fiduciário preferir ao crédito derivado de obrigação propter rem, pois o arrematante deverá quitar o saldo devedor referente ao contrato de mútuo com a instituição financeira, com o fim de adquirir a propriedade do imóvel”. Afirma que “o saldo remanescente da alienação dos direitos aquisitivos deverá ser restituído ao devedor fiduciante, pois não seria lícito o perdimento tanto dos direitos à aquisição do imóvel quanto do que foi pago almejando-se essa aquisição”. Destaca que “seria o caso, s.m.j., de o MM. Juízo determinar a alienação dos direitos aquisitivos com a sub-rogação do arrematante em direitos e obrigações na relação contratual com o credor fiduciário. No entanto, vê-se que o MM. Juízo a quo estabeleceu que o produto da alienação dos direitos aquisitivos do imóvel será destinado ao credor fiduciário”. Ressalta que a natureza da dívida executada “é de caráter condominial, sendo propter rem, ou seja, a obrigação propter rem significa que o titular do direito real sobre uma coisa passa a ser devedor de uma prestação. Nesse sentido, a fim de quitar a prestação feita, a dívida é cobrada atacando o bem imóvel e não somente o titular”. Afirma que “o débito é do imóvel, e mesmo que se consolide a propriedade, o débito não se desatrela do bem, o acompanhando, acarretará a diminuição do valor de mercado do referido, causando prejuízo ao Credor Fiduciário, tanto que um dos motivos de consolidação nessa modalidade de empréstimo, é a inadimplência condominial, tendo o terceiro interessado, credor fiduciário o poder de consolidar a propriedade e assim quitar o débito propter rem, o que se furta de fazer”. Com relação ao efeito suspensivo, sustenta: “A evidência do bom direito está na jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para os casos de concorrência na execução dos créditos hipotecários e condominiais, com o firmamento da Súmula no 478 daquela Corte: Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. A exegese do entendimento sumulado se aplica mutatis mutandis, ao caso da alienação dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. ( ) O perigo na demora da entrega jurisdicional, que justifica a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação dos efeitos da tutela recursal, é verificado pelo fato de que se o feito de origem continuar tramitando normalmente, haverá a alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, com a concedida preferência do credor fiduciário sobre o condomínio.” E requer: “a reforma da decisão interlocutória proferida, estabelecendo-se a preferência do crédito condominial na alienação dos direitos do devedor fiduciante.” – ID 55588858, p.8. Preparo recolhido (ID 55593510). É o relatório. Decido. Conforme anotado no relatório, a agravante insurge-se contra o provimento judicial consta no ID 152236625 pelo qual terminado “intime-se o exequente para que esclareça qual seria a utilidade da designação do leilão para venda dos direitos aquisitivos do executado sobre o bem (crédito decorrente das prestações pagas)”. Cuida-se de hipótese de não conhecimento do recurso. Traço breve retrospectiva dos fatos para melhor compreensão do feito Na origem, trata-se de execução de execução de título extrajudicial, na qual o agravado CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH busca o pagamento das taxas condominiais e demais encargos referentes ao apartamento de n° 1101, Torre “A” do referido Condomínio, de propriedade dos agravantes. Foi deferida nos autos a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel para futura alienação. O imóvel (apartamento de n° 1101, Torre “A” do CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH, registrado na matrícula no 314466 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), cujos direitos aquisitivos foram penhorados, o mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial exigida na executada, encontra-se alienado fiduciariamente a Caixa Econômica Federal na forma da Lei 9.514/2007, conforme demonstra a Certidão de Ônus do Imóvel acostada no ID 116493471. E, em razão desse fato, o Juízo determinou a intimação da “credora fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL para tomar ciência da penhora realizada sobre os direitos do devedor sobre o imóvel de matrícula 314466 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como para informar o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária do referido bem” – ID 148953775, na origem. Caixa Econômica compareceu aos autos, juntou planilha de evolução do financiamento imobiliário referente ao imóvel (ID 153157164) e quadro resumo do contrato de financiamento no qual aponta o valor da dívida em R$ 289.034,81 (ID 176547231, origem). Sobreveio então o provimento ora agravado, nos seguintes termos: “O imóvel foi avaliado em R$278.000,00 (ID. 168505823). A Caixa, por seu turno, apresentou a planilha de débito da dívida garantida fiduciariamente no valor total de R$ 289.034,81 (ID 176547231 - pág. 03). Diante deste quadro, em que o valor de avaliação é inferior ao do débito junto ao credor fiduciário, de modo que em caso de alienação do bem em hasta pública, eventual produto decorrente da venda do imóvel seria absorvido, integralmente, para o pagamento do financiamento perante o agente financeiro, intime-se o exequente para que esclareça qual seria a utilidade da designação do leilão para venda dos direitos aquisitivos do executado sobre o bem (crédito decorrente das prestações pagas). Se for o caso, indique outros bens passíveis de penhora, em 15 dias”. Como se vê, o provimento ora agravado (pelo qual o Juízo se limitou a determinar intimação da parte exequente para prestar esclarecimento quanto a viabilidade da alienação do bem penhora, considerando as informações constante nos autos relativa à avaliação do valor do imóvel e o montante da dívida da credora fiduciária)não traz conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo à recorrente. E se assim é, o recurso não deve ser conhecido. No sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HEC-TOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AD-MISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECI-SÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora